Tribunal: CARF
Processo: 23034.021240/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021240/2003-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO NORTE REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/05/2003
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
TERCEIROS. FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SME. COMPROVAÇÃO.
A empresa que realizar deduções no recolhimento do salário-educação por
conta de alunos beneficiários do SME é obrigada a apresentar todos os
documentos que comprovem o direito a tal dedução, sob pena de glosa das
deduções efetuadas.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de multa e juros moratórios
sobre o seu total.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021240/2003-15
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021240/2003-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 11-32.035
– 7a Turma da DRJ/REC, fls. 222 a 229.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Em desfavor do Interessado acima identificado foi lavrada pelo Ministério da Educação
a Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) n° 0000353/2004, fl. 58, referente a
contribuições para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo
o lançamento atingido o valor total de R$ 19.413,80 (dezenove mil, quatrocentos e treze
reais e oitenta centavos), consolidado em 12/05/2004.
Conforme Informação n° 261/2004 - SUSME, fl. 45, aprovada pela Sra. Coordenadora
do Sistema de Manutenção de Ensino (SME), a cobrança relativa às competências de
09/1999 e anteriores está relacionada à glosa das deduções feitas pela Notificada no ato
do recolhimento das contribuições, indenizações essas consideradas indevidas pelo fato
de não ter a Notificada apresentado as declarações que as embasariam. Integram a NRD
também as competências de 06/2002 a 06/2003, nas quais a Notificada não fez
recolhimento nenhum.
Cientificada em 19/05/2004, fl. 59, a Notificada apresentou impugnação em
03/06/2004, conforme extrato de fl. 212, na qual trouxe, em síntese, as seguintes
alegações:
a) Estaria prescrita parte do débito anterior a maio/I 999.
b) As alegações dos técnicos do FNDE não guardariam relação com a real situação da
Notificada, dado que a mesma viria contribuindo regularmente para o salário-educação,
conforme documentos anexados à impugnação.
(Com a impugnação foram trazidos aos autos guias de recolhimento do salário-
educação, relações de empregados que receberam os valores e comprovantes de repasse
a eles, fls. 79/188.)
c) As informações trazidas no corpo da própria notificação declinada no termo de
encerramento de inspeção' seriam contraditórias, visto que de início alegam a
regularidade no recolhimento das referidas contribuições, conforme trechos transcritos
abaixo:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021240/2003-15

"... A empresa optou pela arrecadação direta em 02/1996, recolheu regularmente as
contribuições do Salário-Educação até 05/2003, conforme consta no Histórico de
Exercício da Empresa às fls. 03 e 04 e no Demonstrativo de Recolhimentos às fls. 05 a
II.
(...)
Verificamos ainda que, aos competências 01/1995 a 01/1996 a empresa recolheu
regularmente a contribuição social do Salário Educação por meio da GRPS, conforme
consulta o Sistema AGUIA/INSS, às fls 28 a 44. "
[transcrição conforme impugnação]
Em virtude das conclusões do órgão fiscalizador, não poderia ele vislumbrar incorreção,
haja vista que no corpo do próprio parecer afirma-se textualmente a inexistência de
pendência no período de janeiro/1995 a maio/2002, fugindo à lógica e à realidade dos
fatos.
De outra sorte, o órgão fiscalizador ter-se-ia limitado a asseverar a incorreção nos
recolhimentos, sem ter em nenhum ponto especificado os parâmetros e critérios que
teria usado para chegar à conclusão acerca de tal incorreção.
Faltaria clareza e fundamentação ao lançamento e à cobrança, portanto, o que tornaria o
débito relativo ao período de 02/1996 a 09/1999 improcedente.
d) O salário-educação foi regulamentado pelo Decreto-Lei 1.422/1975, que delegou
competência ao Poder Executivo para fixar a alíquota aplicável.
Com a entrada em vigor do regime tributário da Constituição de 1988, no entanto, tal
delegação teria sido revogada, perdendo fundamento os Decretos 76.923/1975,
87.043/1982 e 994/1993, até porque o art. 25, I, do ADCT, previu expressamente que
em 180 dias a contar da promulgação estariam revogados todos os dispositivos legais
que atribuíssem ao Poder Executivo a competência reservada para o Congresso
Nacional. E se as normas que delegam foram revogadas, as derivadas dessa delegação
também o foram.
Apenas em janeiro de 1997, quando entrou em vigor a Lei 9.424/1996, a cobrança do
salário-educação teria voltado a estar livre do vicio da inconstitucionalidade: as medidas
provisórias antes emitidas não atendiam ao princípio da legalidade e, por não terem sido
convertidas em lei, perderam a eficácia desde a edição, conforme art. 62, parágrafo
único, da Constituição.
Logo, os recolhimentos efetuados pela Notificada em 1995 e 1996 teriam sido indevidos
e, em consequência, deveriam ser compensados com valores ora cobrados e não
contestados, referentes ao período de junho/2002 a junho/2003.
e) Os juros cobrados seriam extorsivos e teriam caráter nitidamente-confiscatório,
haja vista implicarem na duplicação do montante cobrado e em enriquecimento ilícito,
afrontando, dessa forma, o disposto no art. 145, § 1o, da Constituição.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/05/2003
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento da inconstitucionalidade de Lei nas decisões administrativas
só pode ser feito após manifestação, nesse sentido, do STF, do Senado Federal
ou da Justiça Federal.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021240/2003-15

Período de apuração: 01/02/1996 a 31/05/2003
TERCEIROS. DECADÊNCIA. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de decadência aplicável às contribuições para outras
entidades de que trata o art. 3o da Lei 11.457/2007, face à declaração de
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei 8.212/1991 feita através da Súmula
Vinculante do STF n° 8.
TERCEIROS. FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SME. COMPROVAÇÃO.
A empresa que realizar deduções no recolhimento do salário-educação por
conta de alunos beneficiários do SME é obrigada a apresentar todos os
documentos que comprovem o direito a tal dedução, sob pena de glosa das
deduções efetuadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 240 a 255, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo de logo que a fiscalização foi relacionada a contribuições para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo que a decisão recorrida deu
provimento parcial à impugnação da então impugnante, excluindo a parte decaída conforme o
novo entendimento jurisprudencial quinquenal, mantendo o restante da autuação, sob os
argumentos de que a notificada não apresentou os documentos necessários à comprovação do
direito à dedução, especificamente não apresentando os comprovantes de matrículas dos alunos e
de dependência destes para com os empregados da notificada, nem os comprovantes de que os
empregados tenham tido despesas dessa ordem com escolas particulares, não havendo, portanto,
a comprovação do direito à dedução, não tendo como aprová-la, devendo ser mantida a glosa
efetuada pela fiscalização.
Em seu recurso voluntário, também de uma forma genérica, sem adentrar nas
questões meritórias específicas, a contribuinte basicamente demonstra insatisfações ligadas às
nulidades, sob os argumentos de que os termos da notificação estão eivados de vícios, onde os
procedimentos administrativos da autuação não atenderam aos requisitos legais, havendo o
cerceamento do direito de defesa, através da utilização de presunções, onde o auto de infração
lavrado em face da recorrente foi construído com sugestões de levantamento de contribuições
suplementares realizadas de formas afetas à doutrina difundida por Alan Kardec, vez que obtidas
por processo de presunção, expatriada da declaração de rendimentos do contribuinte, e por
consequência de seus registros e livros oficiais, não sendo o contribuinte, ao menos, convocado
para prestar esclarecimentos acerca da autuação; como também o fato de que a autoridade fiscal
que lavrou o auto de infração não comprovou nada, não se desincumbindo do ônus da prova
acerca dos fatos alegados, sendo que o auto de infração foi lavrado num passe de mágica,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021240/2003-15

fazendo com que a empresa recorrente seja devedora de importância tributária deveras maior que
o seu faturamento atual.
Em suas questões preliminares, questiona também a multa confiscatória, os juros
de mora, solicitando inclusive perícia junto à autoridade autuante, para determinar que a mesma
preste informações que são necessárias para validar seu lançamento de ofício, bem como os
fundamentos fáticos e legais em que se embasou para exigir o quantum mensurado de forma
presumida, e porque o elegeu.
De antemão, considerando a falta de especificidade e de apresentação de
elementos probatórios capazes de afastar a autuação ou mesmo desmerecer a decisão recorrida,
este recurso será confeccionado nos termos dos argumentos suscitados pela contribuinte.
No tocante às nulidades, tem-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal
são tidos como nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão recorrida têm que terem
sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração e a decisão recorrida
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021240/2003-15

foram lavrados por autoridade competente, estando presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais a contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa.
Portanto, entendo que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, até
mesmo porque que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso apresentado pela
contribuinte.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão de primeira instância, entendo que não
merecem prosperar as alegações da recorrente, pois o auto de infração e seu relatório fiscal
foram lavrados em consonância com o artigo 142 do CTN e, sendo portanto, tanto este quanto o
acórdão recorrido lavrados por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa, não
devem, portanto, prosperar os argumentos da recorrente, inclusive nas partes relacionadas à falta
de individualização dos fatos geradores e demais informações relacionadas ao lançamento, pois,
observa-se que a fiscalização, além de ser específica e contundente no relatório fiscal, apresentou
todos os relatórios constantes dos sistemas previdenciários disponíveis, onde demonstrou cada
valor objeto do débito previdenciário levantado, desmerecendo, portanto os argumentos de que a
autuação foi elaborada de forma presuntiva, pois, conforme bem demonstrado no relatório fiscal
e também na análise dos demais elementos acostados ao processo, observa-se que a fiscalização
se valeu de parte de informações disponibilizadas pela contribuinte e também, de informações
constantes dos sistemas informatizados previdenciários disponíveis à fiscalização, inclusive
anexadas a este processo. Ademais, a contribuinte não apresentou outros elementos ou
argumentos específicos que viessem a desmerecer o mérito da autuação e da decisão recorrida,
não assistindo, portanto, razão à recorrente no sentido de afastar a autuação nas questões
preliminares ou mesmo meritórias suscitadas.
Quanto ao mérito da autuação em si, no tocante ao salário de educação, conforme
bem pontuou a decisão recorrida, a empresa que realizar deduções no recolhimento do salário-
educação por conta de alunos beneficiários do SME é obrigada a apresentar todos os documentos
que comprovem o direito a tal dedução, sob pena de glosa das deduções efetuadas. No caso dos
autos, percebe-se que a autuada não apresentou elementos probatórios capazes de afastar a
autuação a ele aplicada.
No tocante às multas e juros de mora, além dos questionamentos ligados ao não
atendimento aos princípios constitucionais ou mesmo sobre as suscitadas ilegalidades, tem-se
que os argumentos utilizados pela recorrente não devem ser arrazoados, primeiro pelo fato de
que ficou comprovado a existência de resíduo de tributo a pagar e segundo porque as multas e
juros são provenientes da legislação, não tendo porque serem excluídos da autuação, além do
mais, a contribuinte não apresentou elementos capazes de afastá-los..
No caso, o art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito
tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021240/2003-15

tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Portanto, as multas e juros integram o crédito tributário constituído via
lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de pagamento
extemporâneo.
Tem-se também o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe que os
“débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do § 1° do artigo 161 do CTN, artigo 13 da
Lei no 9.065 de 1995 e artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996.
Pertinente ressaltar que tais matérias já se encontram pacificadas neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2, 4 e
108:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, também não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido
de que sejam excluídos as multas e os juros de mora.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021240/2003-15

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária, de seguimento
obrigatório.
Quanto à solicitação de diligência para determinar que a autoridade autuante
explique os detalhes da autuação, tem-se que, nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 6
de março de 1972, com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993,
onde estão enumerados os requisitos a serem cumpridos acerca das diligências e perícias que a
recorrente pretende que sejam efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de tais
requisitos estão previstas no § 1o do referido dispositivo normativo, entendo que deve ser
indeferida a referida solicitação.
No caso em tela, tem-se que a recorrente teve todas as oportunidades, tanto na
fase da ação fiscal quanto no curso do contencioso administrativo, para trazer aos autos os
elementos suficientes e necessários para comprovar suas alegações, não se justificando, também,
no presente caso, a realização de diligências no sentido de fazer questionamentos de elementos
oportunamente e devidamente apresentados ao processo pela fiscalização.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia ou mesmo diligências para constatações dos fatos alegados pelo
contribuinte, ou pela autuação.
A respeito do tema vale lembrar que recentemente foi aprovada a Súmula CARF
no 163, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, rejeita-se os pedidos formulados.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021240/2003-15

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 266
DF CARF MF
Original